Tribunal: TJPA
Processo: 0805115-60.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805115-60.2023.8.14.0401

APELANTE: JONAS NAZARENO AMARAL DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL FUNDADA EM INFORMAÇÕES DE INTELIGÊNCIA POLICIAL. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 900 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da busca pessoal realizada por policiais militares com base em informações do serviço de inteligência; e (ii) reavaliar a dosimetria da pena quanto à fixação da pena-base, à aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado e à fixação do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal encontra amparo legal, pois fundamenta-se em informações prévias da inteligência policial, que monitorava o réu como integrante de organização criminosa, justificando a abordagem e a apreensão das substâncias entorpecentes.

4. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamento idôneo, consistente na diversidade e na natureza das drogas apreendidas (maconha e cocaína), o que autoriza a exasperação conforme o art. 42 da Lei de Drogas.

5. O réu não faz jus à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, tendo em vista sua reincidência.

6. A fixação do regime inicial fechado é justificada pela reincidência específica, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A busca pessoal é válida quando precedida de informações da inteligência policial que indicam fundadas razões para a abordagem. 2. A diversidade e a natureza das drogas apreendidas autorizam a exasperação da pena-base com base no art. 42 da Lei n.º 11.343/2006. 3. A reincidência impede a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado e justifica a fixação do regime inicial fechado.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n.º 11.343/2006, arts. 33, caput, e § 4º, e 42; CP, arts. 59 e 61, I;

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 840.421/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 05.11.2024; STJ, AgRg no REsp n. 2.095.274/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.03.2025; STJ, AREsp n. 2.386.253/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024; STJ, AgRg no HC n. 904.142/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 09.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 12 a 19 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Jonas Nazareno Amaral dos Santos apela da sentença do Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, que o condenou à pena de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 900 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 (ID 16635163).

O apelante articula que o conjunto probatório que sustenta a acusação foi amealhado mediante revista pessoal ilegal e pugna pela reforma do cálculo dosimétrico a fim de que pena-base seja fixada no mínimo legal, com o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006, e consequente abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena (ID 18092067).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 20055181), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 24703666).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Em primeiro plano, clarifico que embora o apelante desenvolva considerações acerca da suposta ilegalidade do procedimento de revista pessoal, no caso específico de que se trata, não vejo margem para reconhecer qualquer nulidade sob o ângulo pretendido.

Na espécie, o recorrente já estava sendo monitorado pela inteligência policial por ser integrante de uma facção criminosa, ocupando, inclusive, um cargo alto na organização, pelo que se extrai do testemunho do policial que participou do flagrante do acusado, confira-se:

“Em juízo, a
testemunha Josafam Pereira de Souza Junior, policial militar
que atuou na diligência, trouxe informações acerca da veracidade dos fatos, conforme se verifica do trecho de seu depoimento abaixo transcrito: “...
estávamos em rondas ali pela presidente Vargas quando eu reconheci o nacional em questão, o apelido dele é chacal, segundo a nossa inteligência nós já vínhamos monitorando os passos dele (...) esse rapaz ele tem uma posição no comando vermelho, ele é faccionado, eu o conhecia exatamente pelas mensagens que a minha inteligência tem (...) eu o reconheci como chacal, quando a gente fez a abordagem dele e o soldado encontrou no bolso dele uma quantidade de entorpecente e agente conduziu ele pra apresentação na seccional de são brás
(...) se não me engano era maconha e tinha também umas duas porções de oxi (...) ele disse qual seria a destinação? (...) eu não recordo se ele falou (...) o senhor já tinha feito alguma outra diligência envolvendo o acusado? (...)
eu só fiquei sabendo dele pela inteligência
(...)
segundo a nossa inteligência ele é de uma facção criminosa, chamada comando vermelho, já tem umas quatro passagens por tráfico de drogas (...) nunca tive nenhuma ocorrência envolvendo ele

(...) porque a foto dele girava em alguns grupos da polícia (...)
onde ocorreu a abordagem? (...) foi na Presidente Vargas (...) quem fez a revista pessoal no acusado? (...) foi o soldado L Silva (...) o senhor presenciou essa revista? (...) eu presenciei o fato sim (...) onde foi encontrada a droga? (...) estava no bolso (...) não lembro qual foi, só sei que foi no bolso dele (...) não lembro se tava de calça ou bermuda (...) como estava acondicionada? (...) eu não lembro (...) o senhor disse que reconheceu por causa de uma investigação por parte da inteligência, o senhor sabe me dizer se foi juntado esse relatório nos autos? (...) não lembro, eu informei para o delegado (...) ele estava acompanhado de alguém? (...) estava sozinho (...)”.

A testemunha Leandro Souza da Silva,
policial militar que participou do flagrante do acusado, trouxe informações a respeito dos fatos, conforme se transcreve do seu depoimento: “...
estávamos em rondas quando o comandante da viatura reconheceu esse elemento, porque ele é conhecido pelo tráfico de drogas ali na região, inclusive também o mesmo tem informações de que ele é de uma facção criminosa
(...) fizemos a abordagem no mesmo e encontramos alguma quantidade de maconha enrolada em uma embalagem de alumínio (...) tinha também uma quantidade de dinheiro trocado e mais duas porções de oxi (...) esse dinheiro foi encontrado no mesmo local onde estava essa droga? (...) sim (...) tava no bolso dele (...) ele falou alguma coisa acerca da destinação (...) não (...) o senhor já tinha feito alguma diligência envolvendo o acusado? (...) não,
a gente só tinha informações dele ali na área do Ver-o-Peso (...) eu já tinha visto foto dele, mas eu nunca tinha visto ele pessoalmente
(...) quem fez a revista pessoal nele? (...) eu, eu estava de patrulheiro (...) foi encontrado no bolso (...) estava embalado em embalagens de alumínio (...) eram várias (...) foi no bairro da campina (...) não me recordo não (...) estava solta no bolso (...) o senhor sabe dizer se foi juntada nos autos essa investigação? (...) não (...)”.

A
testemunha Daniel Matheus Cruz Guimarães
, policial militar que participou do flagrante do acusado, trouxe informações a respeito dos fatos, conforme se transcreve do seu depoimento: “...
estávamos em rondas na Presidente Vargas quando foi avistado o mesmo, ele já era conhecido do tenente, ele já era conhecido como traficante da área e torre do comando vermelho
(...) de posse disso nós decidimos abordar e foi encontrado também substância com ele e foi apresentado na seccional de são brás (...) acredito que foi no bolso, porque não foi eu que fiz a revista (...) era maconha e oxi (...) acho que foi encontrado uma pequena quantidade em dinheiro e o celular dele (...) ele chegou a assumir a propriedade dessa droga? (...) não lembro (...) eu não conhecia, eu sabia o nome dele (...)
só quem conhecia ele por foto era o tenente Josafam
(...) o senhor nunca tinha feito nenhuma diligência envolvendo ele? (...) não (...) quem fez a revista? (...) foi o L Silva (...) como ela estava acondicionada? (...) se eu não me engano ela estava em papel alumínio (...) o senhor lembra quantas eram? (...) trinta e oito (...) ele estava acompanhado de outra pessoa? (...) não (...)” (ID 16635158 - Págs. 3/4, grifos nossos)
.

Destarte, o quadro fático-probatório demonstra a existência de fundadas razões para a busca pessoal, porquanto “fundamentada em informações do serviço de inteligência e monitoramento prévio, justificando a abordagem e apreensão de drogas.” (STJ,
HC n. 840.421/MS
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 05.11.2024)

À vista disso, “não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso" (
AgRg no REsp n. 2.095.274/MG
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18/3/2025).

Sob outro ângulo, não se vislumbra ilegalidade que autorize o redimensionamento da pena-base.

Na hipótese, a pena basilar foi elevada pela presença de circunstância judicial valorada negativamente nos seguintes moldes:

“
Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59, do Código Penal, como também, levando-se em consideração o disposto no art. 42, da lei n.º 11.343/06, tem-se que

a culpabilidade é desfavorável, tendo em vista natureza da substância (“cocaína”),

assim como a diversidade de drogas ilícitas encontradas, já que foi encontrada também a substância ilícita vulgarmente conhecida como “maconha”, de acordo com o laudo toxicológico definitivo de ID nº 94780356, e as provas carreadas aos autos, ressaltando-se que o referido entorpecente (cocaína) é deveras prejudicial à saúde e possui alto poder viciante e destrutivo
, pelo que considero a culpabilidade, in casu, desfavorável ao citado réu.

(...)

Ainda na primeira fase da dosimetria da pena, quanto aos antecedentes, não maculados
(as condenações criminais com trânsito em julgado servirão para fins de reincidência, ressaltando-se que nenhuma delas transcorreu o prazo de 5 anos);
sem elementos para aferir a sua personalidade e sua conduta social; motivos normais desta espécie de crime; circunstâncias costumeiras desta espécie de delito; consequências extrapenais normais neste tipo de crime. Sem vítima determinada.
Nessa esteira, fixo a pena-base em 07 anos de reclusão e 700 dias-multa.

Na segunda fase de aplicação de pena, não verifico a presença de circunstância atenuante.
Verifico, entretanto, a presença da circunstância agravante da reincidência, porquanto o réu foi condenado, com trânsito em julgado (itens 02, 11 e 14, da certidão de ID nº 101700679 ). Registre-se que tais antecedentes não foram utilizados na primeira fase, razão pela qual, com fulcro no art. 61, I, do CP, aumento a pena em 02 anos de reclusão e 200 dias-multa, perfazendo em 09 anos de reclusão e 900 dias-multa.

Na terceira fase, não observo nenhuma causa de aumento e nem de diminuição.
Ressalte-se que deixo de aplicar a causa de diminuição prevista no § 4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06, porquanto o sentenciado é reincidente, evidenciando a sua dedicação a atividades criminosas, pelo que torno a pena definitiva em 09 anos de reclusão e 900 dias-multa (...0.

Fixo como regime de cumprimento de pena o regime FECHADO, com observância do disposto no art. 33 e seus parágrafos, do C.P, e art. 387, § 2º, do CPP”. (ID 16635163, pág. 7/12)

Na hipótese, foram apreendidas 38 porções pesando 19,8 g com resultado positivo para “maconha’ e 2 porções pesando 0,5 g com resultado positivo para “cocaína” (Laudo Pericial n. 2023.01.001144 - ID 16635021, pág. 27), de modo que, “com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior à 1/6 se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e/ou natureza (art. 42 da Lei n. 11.343/2006)” (
AgRg no HC n. 686.320/SC
,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. em 9/11/2021), como se deu no caso dos autos.

Nessa linha de intelecção, conclui-se que o juízo sentenciante apresentou fundamentação concreta e idônea para exasperação da pena-base, de modo que não há que se falar em redução da pena no mínimo legal, sobretudo à vista da Súmula n. 23/TJPA.

Em complemento, ressalto que a “reincidência do recorrente impede a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado e justifica a fixação do regime inicial fechado” (STJ,
AREsp n. 2.386.253/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27/11/2024), sendo certo que “o fato de o acusado ser multirreincidente autoriza a exasperação da reprimenda, em razão da agravante da reincidência, em patamar maior do que 1/6" (
AgRg no HC n. 904.142/SP
, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 9/9/2024), o que também legitima o regime inicial fechado.

Ao lume do exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2025